Tribunal: TJBA
Processo: 8059655-09.2024.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Revisão Criminal n.º 8059655-09.2024.8.05.0000 Revisionante: Raimundo Pedro Pereira Defensor Público: Dr. José Brito Miranda de Souza Processo referência: 0005764-14.2018.8.05.0230 (Apelação) Turma Julgadora do Recurso de Apelação: Des. Paulo Sérgio Barbosa de Oliveira (Relator), Des. Luiz Fernando Lima e Desa. Ivone Bessa Ramos Origem: Vara Criminal da Comarca de Santo Estêvão Procuradora de Justiça: Dra. Sheila Cerqueira Suzart Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, CAPUT, E ART. 35, C/C ART. 40, INCISOS V E VI, DA LEI N.º 11.343/2006). PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, E, SUBSIDIARIAMENTE, DE REFORMA DA DOSIMETRIA DAS PENAS. INACOLHIMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ APRECIADAS QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. CONFIRMAÇÃO DO DECISIO DE PRIMEIRO GRAU PELO JUÍZO AD QUEM. REEXAME DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS E DE TESES DEFENSIVAS. INADMISSIBILIDADE. NÃO APRESENTADOS FATOS NOVOS OU ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE ERRO TÉCNICO OU INEQUÍVOCA INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE. AÇÃO AUTÔNOMA DE IMPUGNAÇÃO ISENTA DE ÔNUS PROCESSUAL. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. I – Cuida-se de Revisão Criminal proposta por Raimundo Pedro Pereira, insurgindo-se contra o acórdão proferido pela Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal, que conheceu e negou provimento ao Apelo defensivo (n.º 0005764-14.2018.8.05.0230), mantendo a sua condenação pela prática dos delitos tipificados no art. 33, caput, e art. 35, c/c art. 40, incisos V e VI, da Lei n.º 11.343/2006. II – Narra a denúncia, in verbis: “Noticiam os autos do incluso inquérito policial que, no dia 23 de março de 2016, por volta das 23h00min, às margens da BR-116, Município de Antônio Cardoso/BA, Heleno Bispo de Brito, Edson Dias de Souza, Renato Valério da Cunha, Raimundo Pedro Pereira e Francisco Felipe Pereira de Oliveira, ora denunciados, foram presos em flagrante por transportarem e guardarem diversos pacotes da droga vulgarmente conhecida como maconha, pesando 2.805 (dois mil, oitocentos e cinco quilos), aproximadamente. Segundo restou apurado, policiais federais receberam a notícia de que o primeiro denunciado, Heleno Bispo de Brito, estaria utilizando um imóvel de sua propriedade às margens da BR-116, próximo ao Posto Fiscal, no Município de Antônio Cardoso/BA, para praticar tráfico de drogas. Nesse sentido, um grupo de policiais federais com apoio da polícia militar diligenciou até o local, oportunidade em que localizaram o denunciado e sua propriedade imóvel utilizada para receber, guardar e distribuir drogas. Após permanecerem no local, os policiais perceberam a aproximação de um veículo Sandero, cor chumbo, placa GBN 7270, o qual era conduzido pelo segundo denunciado, Edson Dias de Souza, tendo ainda como caronas o terceiro e o quarto denunciados, Renato Valério da Cunha e Raimundo Pedro Pereira, além do filho menor de idade do segundo denunciado, Edson Dias de Souza, tendo sido apurado que os mencionados denunciados vieram de São Paulo acompanhando um caminhão que trazia a droga acima descrita do mesmo local. Neste momento, os mesmos pararam o referido veículo em frente ao terreno de propriedade do primeiro denunciado, Heleno Bispo de Brito e Edson Dias de Souza, permanecendo conversando no local, oportunidade em que chegou o caminhão BI-TREM, placa ETU 2614, o qual adentrou ao referido terreno, juntamente com o segundo, terceiro e quarto denunciados, Edson Dias de Souza, Renato Valério da Cunha e Raimundo Pedro Pereira, sendo certo que o quinto denunciado, Francisco Felipe Pereira de Oliveira, já estava no interior do imóvel aguardando a chegada dos demais para descarregar a droga. Ato contínuo, o primeiro denunciado, Heleno Bispo de Brito, ao perceber que o veículo em que estavam os policiais se encontrava estacionado em local próximo, decidiu se dirigir ao encontro do veículo, momento em que o mesmo foi abordado e questionado sobre o que estava ocorrendo, tendo confessado que efetivamente existia droga no caminhão bitrem que havia chegado ao local. Em seguida, os policiais se dirigiram ao terreno e abordaram os demais denunciados, os quais estavam descarregando a droga do interior do caminhão bitrem e a colocando em um caminhão caçamba, que estava estacionado dentro do mesmo terreno do primeiro denunciado, Heleno Bispo de Brito. Por fim, apurou-se que cada um dos denunciados receberia R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como pagamento pela distribuição da droga, tendo o motorista do caminhão bitrem conseguido empreender fuga durante a ação policial”. III – Concluída a instrução criminal, Raimundo Pedro Pereira foi condenado às penas de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 2.231 (dois mil, duzentos e trinta e um) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática dos delitos tipificados no art. 33, caput, e art. 35, c/c art. 40, incisos V e VI, da Lei n.º 11.343/2006. Em face do édito condenatório, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação. Em julgamento realizado no dia 29/03/2022, a Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal negou provimento ao Apelo defensivo. O acórdão transitou em julgado (conforme certidão de Id. 70153635, pág. 193). Posto isto, ainda inconformado, Raimundo Pedro Pereira ajuizou a presente Revisão Criminal. IV – Aduz o Revisionante, em síntese, que o édito condenatório é contrário à evidência dos autos e ao texto expresso da lei penal. Sustenta a necessidade de sua absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n.º 11.343/2006), por ausência de prova do animus associativo. Aponta, ainda, a exasperação excessiva das penas-base, bem como a ocorrência de bis in idem, diante da utilização da quantidade de droga na primeira e terceira fases da dosimetria. Pugna, portanto, pela procedência da ação revisional, para que seja absolvido do crime de associação para o tráfico de drogas, e, subsidiariamente, para que sejam redimensionadas as penas que lhe foram impostas, concedendo-lhe o benefício da justiça gratuita. V – Da análise do feito, verifica-se a existência de certidão atestando o trânsito em julgado da condenação, permitindo o exame da pretensão. VI – É certo que a causa de pedir, na ação impugnativa autônoma revisional, restringe-se às hipóteses de cabimento taxativas constantes no art. 621, do Código de Processo Penal, as quais impõem uma cognição restrita por parte do órgão julgador, uma vez que a demanda visa a desconstituição da coisa julgada, desafiando a estabilidade normativa das decisões judiciais. Dispõe o art. 621, da Lei Adjetiva Penal: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”. VII – A evidência dos autos é o conjunto probatório colhido no feito e, para ser admitida a Revisão Criminal, é indispensável que a decisão condenatória ofenda frontalmente as provas colacionadas ao processo. Na lição de Guilherme de Souza Nucci, “O objetivo da revisão criminal não é permitir uma 'terceira instância' de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada”. (Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, Editora RT, 11ª ed.). Quanto ao ônus da prova nas ações revisionais, leciona Renato Brasileiro de Lima que este recai única e exclusivamente sobre o postulante. Assim, havendo dúvida sobre a inocência do Acusado, ou sobre a falsidade da prova em que se fundou a condenação, ou mesmo sobre a existência de vício processual invocado para anular o decreto condenatório, o pedido revisional deve ser julgado improcedente (Manual de processo penal: volume único / Renato Brasileiro de Lima – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 1.918). VIII – É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o acolhimento da pretensão revisional, na seara criminal, deve ser excepcional, cingindo-se às hipóteses em que a suposta contradição à evidência dos autos seja patente, não podendo o pedido revisional converter-se em apelação defensiva para ampla rediscussão das provas. In casu, constata-se que as provas produzidas nos autos foram devidamente valoradas e sopesadas pela Juíza singular, não sendo possível um novo exame, sob pena de se admitir a eternização da discussão de mérito, razão pela qual se impõe a manutenção do édito condenatório, confirmado em sede de julgamento de Recurso de Apelação. As matérias aventadas na exordial da presente ação revisional já foram apreciadas pela Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal quando do julgamento do Apelo defensivo. IX – Nesse ponto, vale transcrever trechos do acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação interposto pelo Revisionante: “Da análise do acervo probatório idoneamente produzido nos autos, verifica-se que o ora Apelante e demais acusados, associados de forma estável, organizada e permanente, com divisão de tarefas, realizavam o transporte de drogas do Estado de São Paulo para o Estado da Bahia em fardos, utilizando caminhão tanque preparado para ocultação da substância como meio de transporte. Constata-se, ainda, que faziam o armazenamento e a separação da droga em um galpão de propriedade de Heleno Bispo de Brito, vulgo ‘Leno, reconhecido como traficante de drogas da região, local em que as drogas eram distribuídas em caçambas e mediante o uso de retroescavadeira colocavam areia por cima para esconder a substância, bem como distribuíam grande quantidade do tóxico era distribuído na região de Santo Estevão fazendo uso do automóvel Sandero apreendido. [...] Ademais, as circunstâncias nas quais o flagrante foi realizado, a quantidade de drogas e a forma de acondicionamento, evidenciam sobremaneira a prática de tráfico de drogas. É de bom alvitre ressaltar que, para a consumação do crime de tráfico de drogas, basta a execução de qualquer uma das condutas elencadas no artigo 33, da Lei 11.343/2006, não se fazendo necessária a flagrância do ato de comércio, [...]. De igual maneira, restou a evidenciado se trata de uma associação estável e permanente, muito bem organizada e estruturada, tendo sido realizada alteração em veículo bitrem para ocultar elevada quantidade de drogas em transporte interestadual, utilizando-se, ainda de retroescavadeira e caminhão caçamba para a distribuição das drogas, denotando o elevado investimento na operação criminosa. Desse modo, conclui-se que a materialidade e a autoria delitivas restam cabalmente comprovadas, formando um conjunto probatório coeso e harmônico entre si, sendo inconteste que o Apelante praticou as condutas previstas nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual indefiro o pleito de absolvição”. O acórdão proferido em sede de Apelação, mantendo a sentença de primeiro grau, foi claro ao reconhecer a existência de uma associação estável e permanente para a prática de tráfico de drogas. O édito condenatório não se mostra contrário à evidência dos autos, mas, sim, devidamente amparado nos elementos probatórios colhidos durante a instrução processual. X – Cumpre observar que, na espécie, mostra-se evidente a pretensão do Revisionante no sentido de revolver as provas que já foram analisadas pela Juíza de primeiro grau e pela Turma Julgadora, hipótese esta, contudo, que não se amolda àquelas elencadas no art. 621, do Código de Processo Penal. Frisa-se que o mero inconformismo da defesa com o provimento jurisdicional obtido não constitui vício a ser sanado através da via processual da Revisão Criminal. XI – Quanto ao procedimento dosimétrico, mister esclarecer que, em sede de ação revisional, somente é possível a redução da reprimenda diante da constatação de erro técnico ou inequívoca injustiça na sua aplicação, o que não ocorreu no caso ora analisado. Na lição de Guilherme de Souza Nucci, “simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular. A revisão a isso não se presta. Quando o juiz decidir, fazendo valer sua atividade discricionária, justamente o processo que envolve a escolha da pena concreta ao réu, transitando em julgado a sentença – ou o acórdão – não há que se autorizar alteração, pois é uma ofensa à coisa julgada”. (Código de Processo Penal Comentado – 15. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense). Na espécie, inexiste prova nova de circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena. Não se vislumbra, também, ofensa a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos capaz de ocasionar a redução da sanção imposta ao Revisionante. XII – Importante acrescentar que a insurgência relativa ao procedimento dosimétrico foi analisada pela Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal no julgamento do Recurso de Apelação, tendo sido mantidas as penas fixadas na sentença. Confira-se: “Em pleito subsidiário, alega o Apelante que o M.M. Juízo a quo aplicou a dosimetria da pena de forma equivocada, haja vista que fixou a pena base acima do patamar mínimo legal sob justificativa inidônea. É cediço que o artigo 68 do Código Penal adotou o sistema trifásico para aplicação da dosimetria da pena privativa de liberdade, sendo a primeira etapa a fixação da pena base, a qual é calculada dentro dos limites estabelecidos no tipo penal depois de enfrentadas e valoradas pelo magistrado todas as 8 (oito) circunstâncias judiciais indicadas no artigo 59, caput, do mesmo diploma legal. Entretanto, em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre na espécie, o artigo 42, da Lei 11.343/2006, estabelece que a natureza e a quantidade da substância entorpecente preponderam às circunstâncias referidas alhures quando da fixação da pena. Assim, tem-se que é perfeitamente possível e recomendável, inclusive, que o magistrado exaspere a pena base quando a quantidade de droga for exacerbada e sua natureza for mais nociva. [...] No caso vertente, conforme se depreende da sentença vergastada, o Magistrado a quo valorou negativamente a nocividade e a elevadíssima quantidade de substância entorpecente (2,8 toneladas de ‘maconha’), conforme excerto abaixo transcrito: ‘Atendendo aos ditames do art. 59, do Código Penal, e em especial o art. 42, da Lei n.º 11.343/06, diante da potencialidade lesiva e da elevadíssima quantidade de droga apreendida (mais de 2,8 toneladas de maconha), que desborda do ordinário do tipo criminal, fixo as penas bases no dobro das penas mínimas cominadas, aos respectivos delitos: a) 10 (dez) anos de reclusão e 1000 (mil) dias-multa, para o crime de tráfico de drogas; b) 06 (seis) anos de reclusão e 913 (novecentos e treze) dias-multa, para o crime de associação para o tráfico’. Com efeito, o ordenamento jurídico brasileiro confere ao magistrado discricionariedade para fixar o valor na pena base, não se tratando de uma mera operação aritmética com valor absoluto, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça: [...]. Assim, diante da existência de elementos concretos devidamente comprovados nos autos que realmente justificam a exasperação da reprimenda, ainda mais em se tratando de elevada quantidade de drogas, indefiro o pleito de redução da pena base. Por fim, requer-se a reforma da sentença para reconhecer a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, em seu patamar máximo. Para o agente possuir o direito subjetivo à causa de diminuição de pena, é imperioso que todos os quatro requisitos elencados no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, estejam presentes cumulativamente, quais sejam: agente primário; bons antecedentes; não dedicação a atividades criminosas; e não integração de organização criminosa. Da análise dos autos, constata-se que o Apelante se dedica a atividades criminosas, visto que foi preso em flagrante com elevada quantidade drogas e associado aos outros acusados em operação devidamente elaborada e bem estruturada, tendo sido condenado, inclusive, nas penas do artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006, de modo que, de fato, não faz jus à benesse legal”. XIII – As penas-base foram fixadas pela Magistrada singular com fundamento no art. 42, da Lei n.º 11.343/2006, que confere preponderância à natureza e à quantidade da substância entorpecente. A apreensão de quase três toneladas de maconha é fato de gravidade excepcional, justificando plenamente a resposta penal mais severa na primeira fase da dosimetria. Ressalta-se que “não há critério matemático balizador de aumento da pena-base por cada circunstância judicial considerada negativa, e sim um controle de legalidade para averiguar se houve fundamentação concreta para o incremento” (STJ, AgRg no HC n. 781.377/PR, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023). Não se vislumbra, portanto, ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida. Precedente: STJ, AgRg no HC n. 783.942/SC, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023. XIV – Ademais, não há que se falar em bis in idem. A condenação do Revisionante pela prática do crime de associação para o tráfico constitui óbice autônomo e intransponível à concessão do benefício do § 4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, que se destina exclusivamente ao traficante eventual e que não integra organização criminosa. Precedente: STJ, AgRg no AREsp n. 2.834.602/MA, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025. XV – Finalmente, cumpre salientar que a Revisão Criminal se trata de demanda sem ônus processual, mostrando-se, assim, dispensável a concessão do benefício da justiça gratuita. XVI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento parcial da presente Revisão Criminal e, na extensão conhecida, pela sua improcedência. XVII – REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal n.º 8059655-09.2024.8.05.0000, provenientes da Comarca de Santo Estêvão/BA, em que figura, como Revisionante, Raimundo Pedro Pereira. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e JULGAR IMPROCEDENTE A PRESENTE REVISÃO CRIMINAL, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.